Tribunal: TJDFT
Processo: 0709564-02.2024.8.07.0017
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0709564-02.2024.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A. APELADO: VAREJAO DA UTILIDADE LTDA, MAYRA SANTOS DA SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Banco RCI Brasil S.A. contra sentença proferida pelo juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (Id 70454943) que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo ora apelante em desfavor de Varejão da Utilidade LTDA e Mayra Santos da Silva, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil. Inconformada, a parte autora interpõe a presente apelação. Em razões recursais (Id 70454946), defende, em apertada síntese, que “de acordo com o Decreto-Lei no 911/1969, são indispensáveis à propositura da Busca e Apreensão: o instrumento do contrato da alienação fiduciária e a notificação da mora do devedor, que poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento.” Sustenta já haver anexado aos autos todos os documentos indispensáveis à propositura da ação, não existindo óbice ao prosseguimento do feito. Ressalta não serem os documentos pessoais necessários à propositura da Busca e Apreensão. Ao final, requer “o TOTAL PROVIMENTO do presente Recurso de Apelação para cassar a r. sentença proferida pelo juízo ‘a quo’, para que ocorra o devido prosseguimento do feito”. Preparo regular (Ids 70454947 e 70454948). Sem contrarrazões (Id 70454950). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso concreto, tenho que o recurso interposto pela parte autora não ultrapassa a barreira do conhecimento. Isso porque a discussão apresentada em razões de apelação não foi ventilada anteriormente perante o juízo de primeiro grau. Na decisão interlocutória de Id 70454941, a parte autora foi intimada a emendar a petição inicial e apresentar o gravame do veículo com o respectivo número de chassi. Na ocasião, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação da emenda (Id 70454942), ocasionando, então, a extinção do feito pelo juízo de origem (Id 70454943). Note-se que foi oportunizado à parte apresentar ao juízo de origem as teses de desnecessidade da documentação requerida e suficiência da documentação apresentada junto à petição inicial. Teses que, efetivamente, só trouxe aos autos nesta instância revisora. Constato, assim, evidente inovação recursal pela ora apelante, pois agita, em razões recursais, matéria não decidida pelo juízo de origem. Incabível, portanto, a análise dos argumentos lançados somente nas razões da presente apelação, porque há manifesta inovação na sua suscitação. Apreciá-los implica incorrer em grave vício de supressão de instância e séria afronta ao princípio da ampla defesa pelo exercício do duplo grau de jurisdição. No presente caso, a cognição e julgamento das matérias apresentadas apenas no segundo grau de jurisdição implicaria intromissão descabida no legítimo exercício da atividade jurisdicional em que o órgão de primeiro grau se encontra constitucional e legalmente investido, com malferimento ao princípio fundamental do juízo natural expresso no art. 5o, inc. LIII, da CF. Assim, não se revela adequado ao Tribunal conhecer primeiramente das aludidas matérias, porque haverá indesejada supressão da competência do órgão jurisdicional competente no primeiro grau de jurisdição. Nesse sentido, transcrevo julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. PENHORA. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. I - É inadmissível que, na fase de cumprimento de sentença, a executada busque evitar a transferência da propriedade do bem objeto da escritura de compra e venda, uma vez que se comprometeu a transferi-lo e a matéria está preclusa, uma vez que já analisada na fase de conhecimento, que reconheceu o seu inadimplemento contratual. II - A dedução de questões que não foram objeto de análise na decisão agravada caracteriza inovação recursal e não pode ser apreciada, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. III - Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 997004, 20160020404805AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 2/3/2017. Pág.: 769/791) (grifos nossos) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO CONHECIMENTO. OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRINCÍPIOS DA NÃO SURPRESA E DO CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. PENHORA DA QUOTA PARTE DE BEM IMÓVEL. OITIVA DA PARTE DEVEDORA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. O recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento no ponto em que alega a impenhorabilidade do imóvel, por ser bem de família, uma vez que constitui nítida inovação recursal. 2. A Recorrente não apresenta elementos concretos para justificar a revogação do decisum impugnado, notadamente porque alega ofensa aos princípios da não surpresa e do contraditório, os quais foram observados. 3. Demonstrado que, ao ser citada, a devedora foi expressamente informada de que a penhora seria automaticamente realizada caso não fosse adimplida a dívida no prazo processual, resta nítido que a medida constritiva não violou a ampla defesa da Executada. 4. Ciente da possibilidade de constrição patrimonial, caberia à devedora opor Embargos à Execução, para suscitar quaisquer das questões arroladas no art. 917 do CPC/15, ou apresentar impugnação à penhora, após a realização dessa (art. 917, § 1o, do CPC/15). 5. Assegurados à Executada mecanismos processuais suficientes para possibilitar a análise judicial sobre a incorreção da dívida ou da medida constritiva, inexiste lesão à ampla defesa ou ao contraditório do devedor cujo patrimônio foi objeto de penhora subsequente ao esgotamento do prazo processual para pagamento da dívida. 6. O argumento de que a realização da penhora depende de prévia oitiva da parte prejudicada não tem amparo legal e tampouco se coaduna com a natureza da medida expropriatória. 7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1318073 07428393220208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...). (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020) (grifos nossos) Não só. Incorre a parte apelante, ainda, em manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade. No caso, malgrado alegue que a sentença deva ser cassada, o apelante não impugnou especificamente os fundamentos do pronunciamento atacado. Objetivamente, a sentença recorrida extinguiu o feito em decorrência da inércia do recorrente que, intimado a se manifestar, quedou-se inerte. Confira-se (Id 70454943): Trata-se de ação movida por BANCO RCI BRASIL S.A em desfavor de REU: VAREJAO DA UTILIDADE LTDA, MAYRA SANTOS DA SILVA, partes qualificadas nos autos. Foi determinada a emenda da petição inicial, mas a parte autora manteve-se inerte, conforme ID 225469987, fl. 78. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, do CPC. Não foi realizado bloqueio RENAJUD. À Secretaria para que retire o status de "segredo de justiça" dos autos no sistema informatizado do Tribunal. Custas pela parte autora. Sem honorários advocatícios. Sentença registrada eletronicamente nesta data, publique-se e intimem-se. Nesse contexto, caberia à parte apelante rebater os referidos argumentos para o fim de reformar ou, no caso, anular a sentença apelada, ônus do qual não se desincumbiu. Com efeito, o apelante se ateve a discorrer acerca da ausência de necessidade de apresentação de outros documentos senão os apresentados junto à petição inicial quando, em verdade, deveria rebater o cerne da questão que culminou na efetiva extinção do feito, qual seja: a sua inércia. Como se verifica, o recorrente não lança qualquer argumento que ataque especificadamente os fundamentos da sentença vergastada. Como consequência, o apelante incorreu em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para refutar os motivos que embasam a decisão atacada. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS MOTIVOS DA DECISÃO RECORRIDA. REPETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO ANTERIOR, EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. E, por força do princípio da dialeticidade, deve ela apontar, no ato de interposição do recurso, causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, confrontando a que embasou a decisão recorrida. 2. O recurso que meramente repete argumentos de petição anterior, argumentos esses expressamente refutados na decisão recorrida, não se desincumbe do ônus de impugnação específica. Decisão monocrática de não conhecimento mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1722036, 07070560520228070001, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1693982, 07452285020218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível pelas irregularidades formais constatadas, em virtude da ofensa aos princípios da inovação recursal, supressão de instância e dialeticidade. Não deve, por conseguinte, ser conhecido. Dentro deste quadrante, com arrimo no art. 932, III, do Código de Processo Civil, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação. Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados na origem. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhe-se ao juízo de origem para as medidas cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora